Tribunal: STF
Processo: RE 72378
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, FORMULADA PELO PRIMEIRO
RECORRENTE. NÃO SOBRESSAI DA MOTIVAÇÃO E DA CONCLUSÃO DO ARESTO QUE
A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERIA TER INICIO NA DATA DA AVALIAÇÃO.
MATÉRIA QUE FICOU EM ABERTO, RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AFASTADA A ARGÜIÇÃO DE COISA JULGADA, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DO ART.
1. DA LEI 5.670, DE 2.7.1971. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
QUANTO AO RECURSO DA UNIÃO IMPÕE-SE O SEU PROVIMENTO, A FIM DE QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI QUE A
INSTITUIU.